Tribunal: TJDFT
Processo: 0747205-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747205-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JULIETA DAS DORES MARTINS D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da aplicabilidade do Recurso Especial no 1.840.531/RS, Tema 1051/STJ (id 27869916), julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora